Tribunal: TJPA
Processo: 0867317-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867317-53.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CASTANHAL COM. DE POLPAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente estatal, mantendo sentença que homologou pedido de desistência da ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídico-tributária, extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, no tocante ao critério de fixação dos honorários de sucumbência com base no proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando identificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. É legítima a interposição de embargos mesmo quando os fundamentos invocam matéria já enfrentada, desde que se alegue possível omissão relevante.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de que o valor da causa não refletia o proveito econômico, concluindo que o recorrente não demonstrou de forma concreta e objetiva qual seria esse valor.

6. Nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC, é válida a fixação de honorários com base no valor da causa quando não for possível mensurar o benefício econômico pretendido.

7. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo os embargos utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, finalidade incabível para este recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação de honorários de sucumbência com base no valor atualizado da causa quando a parte não comprova, de forma objetiva e concreta, o valor do proveito econômico.

2. A ausência de manifestação sobre argumento já analisado na decisão não configura omissão.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III; art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC nº 5026807-04.2016.8.13.0024, Rel. Des.ª Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 26.10.2023, publ. 27.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0867317-53.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: CASTANHAL COM. DE POLPAS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27427128) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 27281802

que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo embargante, para manter os termos da sentença proferida no 1º grau que homologou o pedido de desistência, declarando extinta a ação sem resolução do mérito e condenando o Estado embargante ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Relação Jurídico-Tributária de origem.

A Embargante alega haver omissão no acórdão quanto ao disposto nos parágrafos 2º e 3º, do art. 85, do CPC, que dispõem que os honorários deverão ser fixados em percentuais de acordo com a condenação, o proveito econômico ou, somente diante da impossibilidade de estimar-se o
quantum

debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que, o valor da causa só deve ser utilizado como base para a fixação de honorários quando o proveito econômico pretendido não puder ser identificado.

“Art. 85. omissis

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;”

Destaca que, no caso dos autos, o valor do proveito econômico que seria obtido pela Embargada, caso tivesse logrado êxito na demanda, é claramente identificável.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 28603673), a parte embargada sustentou preliminarmente a inadequação de via eleita, posto que os aclaratórios buscam somente a rediscussão da matéria.

Ademais, destaca que não há omissão no presente caso, bem como o recurso é manifestamente protelatório.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR

Quanto à alegação de inadequação da via eleita, observo que os embargos de declaração foram interpostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, preenchendo os requisitos legais. Ainda que a fundamentação se baseie em argumentos já enfrentados, a parte busca esclarecer possível omissão, sendo, portanto, legítimo e cabível o exame do recurso, a fim de garantir a plena compreensão do julgamento.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pela empresa embargada.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão no acórdão ora embargado, pois não observou o disposto normativo relativo à fixação de honorários com base no proveito econômico da causa, conforme art. 85, §2º e §3º do CPC.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 27281802:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A insurgência do apelante cinge-se à base de cálculo utilizada para a fixação da verba honorária. Segundo alega, o valor de R$ 10.000,00 não reflete o efetivo proveito econômico pretendido pela autora, sendo este quantificável com base nos documentos constantes da inicial.

Contudo, do exame dos autos, verifica-se que, embora o apelante tenha impugnado o valor da causa em sede de contestação e reiterado o pedido por ocasião da manifestação sobre o pedido de desistência, não logrou demonstrar, de forma concreta e precisa, qual seria o proveito econômico buscado pela autora.

A alegada desproporção entre o valor da causa e o real interesse econômico não se traduz, por si só, em elemento hábil a infirmar o critério adotado pelo juízo a quo, notadamente em se tratando de processo extinto sem resolução do mérito.

Nessa hipótese, o art. 85, §4º, III, do CPC, admite que os honorários sejam fixados sobre o valor atualizado da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico. E é precisamente essa a situação dos autos, dada a ausência de elementos objetivos que permitam a quantificação segura do benefício almejado

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO . ART. 90 DO CPC. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO . CRITÉRIO. - Diante do pedido de desistência da ação depois de completada a relação processual e apresentada a contestação, impõe-se a condenação do autor ao pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC - O critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo . Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência, o julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no § 2º do art. 85 do CPC, de modo que, inexistindo condenação, a verba de sucumbência incidirá entre 10% e 20% sobre o proveito econômico da parte vencedora ou, na sua ausência, sobre o valor atualizado da causa.

(TJ-MG - AC: 50268070420168130024, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 26/10/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2023)

Assim, a sentença ao adotar o valor da causa como base de cálculo para os honorários atuou em consonância com a norma processual aplicável, não havendo falar em
error in judicando.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da sentença
a quo.
(...)”

Quanto à impossibilidade de fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa, o acórdão proferido destaca que apesar de o recorrente ter questionado o valor atribuído à causa na contestação e reafirmado essa objeção ao se manifestar sobre o pedido de desistência, não conseguiu indicar de maneira clara e objetiva qual seria o benefício econômico pretendido pela parte autora.

A suposta discrepância entre o montante atribuído à causa e o efetivo interesse econômico não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar o parâmetro utilizado pelo juízo de origem, especialmente quando se trata de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Nessas circunstâncias, o artigo 85, §4º, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza a fixação dos honorários com base no valor corrigido da causa, diante da impossibilidade de se aferir o benefício econômico obtido.

Dito isso, correto o entendimento disposto no acórdão em caso, não restando presente nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, de modo que os argumentos levantados foram tratados em sua totalidade.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 27281802

que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo embargante, para manter os termos da sentença proferida no 1º grau que homologou o pedido de desistência, declarando extinta a ação sem resolução do mérito e condenando o Estado embargante ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Relação Jurídico-Tributária de origem.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/11/2025